Tribunal: STJ
Processo: 0394133-30.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50075 - DF(2025/0394133-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCIO ANDRE RODRIGUES MARCOS
ADVOGADO
: MARCIO ANDRE RODRIGUES MARCOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP188769
AGRAVADO
: ANA MARIA MARIANO MAIA
AGRAVADO
: MAIA & MAIA LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA RIBEIRO DOS SANTOS SOLITO -
SP233297
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§
1o,
DO

ART.
1.021,

CPC/2015.
SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
art. 1.021,
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55903453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: dfdbc820-efb7-4ce3-b07f-e669be7e95db

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50075 - DF(2025/0394133-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCIO ANDRE RODRIGUES MARCOS
ADVOGADO
: MARCIO ANDRE RODRIGUES MARCOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP188769
AGRAVADO
: ANA MARIA MARIANO MAIA
AGRAVADO
: MAIA & MAIA LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA RIBEIRO DOS SANTOS SOLITO -
SP233297
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§
1o,
DO

ART.
1.021,

CPC/2015.
SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
art. 1.021,
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MÁRCIO ANDRÉ RODRIGUES
MARCOS contra a decisão que indeferiu liminarmente a reclamação apresentada (e-
STJ fls.
).
105/107
Em suas alegações, a parte agravante repisa os argumentos da petição de
reclamação, sustentando, em síntese, a necessidade de aplicação da
ou, subsidiariamente,

Súmula no 481/STJ
Súmula no 463/STJ.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada para que seja
concedido o benefício da justiça gratuita.
Impugnação às e-STJ fls. 123/126.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento. Inicialmente, cumpre assinalar
que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o
EREsp 1.424.404/SP,
entendimento de que, no agravo interno, a ausência de impugnação de fundamentos
Documento eletrônico VDA54906853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: be59025c-3660-46ee-90ef-364800afbaa0

aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas,
tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no artigo 1.021, § 1o, do
terá incidência nas
Súmula no 182/STJ
CPC/2015
seguintes hipóteses: (i) ausência de impugnação específica em decisão com
fundamento único ou com capítulos que sejam dependentes um do outro, e (ii)
impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo menos um
dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos
dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
Documento eletrônico VDA54906853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: be59025c-3660-46ee-90ef-364800afbaa0

7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão
e/ou
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos quantos
forem os motivos autonomamente considerados' para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 895.746/SP,
Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
Súmula 182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte" (
Rel.
EREsp 1.424.404/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em fundamento
único não impugnado pela agravante, qual seja, a ausência de enquadramento do
caso ao artigo 988 do CPC.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.021
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/8/2022,
15/8/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp 1.918.614/SP,
em
DJe de
AgInt no
relatora
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 2.092.094/GO,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022,
AREsp 2.079.519/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54906853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: be59025c-3660-46ee-90ef-364800afbaa0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.075 / DF
Número Registro: 2025/0394133-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
22124086820248260000
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : MARCIO ANDRE RODRIGUES MARCOS
ADVOGADO
: MARCIO ANDRE RODRIGUES MARCOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP188769
RECLAMADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
INTERES.
: ANA MARIA MARIANO MAIA
INTERES.
: MAIA & MAIA LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA RIBEIRO DOS SANTOS SOLITO - SP233297
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIO ANDRE RODRIGUES MARCOS
ADVOGADO
: MARCIO ANDRE RODRIGUES MARCOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP188769
AGRAVADO
: ANA MARIA MARIANO MAIA
AGRAVADO
: MAIA & MAIA LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA RIBEIRO DOS SANTOS SOLITO - SP233297
RECLAMADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Documento eletrônico VDA55884888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: 1ead9668-c6ef-480a-b29f-75e890fe9f5f

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: 1ead9668-c6ef-480a-b29f-75e890fe9f5f